Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Orlando Dias de Sousa Réu: Ronaldo Maciel Dias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68536200) interpostos por Orlando Dias de Sousa contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento liminar formulado, pelo ora embargante, ao distribuir a petição inicial por meio da qual foi ajuizada a ação rescisória em curso (Id. 68241367). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator